Tribunal: STF
Processo: RE 1388405
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPF. PERCEPÇÃO ACUMULADA DE RENDIMENTOS. JUROS DE MORA. NATUREZA JURIDICA. 1. Os juros de mora incidentes sobre parcelas reconhecidas judicialmente não estão sujeitos ao imposto de renda. 2. A tributação dos valores que são pagos de uma só vez não pode se dar sobre o montante total acumulado, sob pena de ferir os princípios constitucionalmente garantidos da isonomia tributária (art. 150, II, da CF/88) e da capacidade contributiva (§ 1º do art. 145 da CF/88). 3. Remessa oficial e apelações desprovidas.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º, e 150, II, da CF. Sustenta que: (i) é “inafastável a restituição em dobro postulada, eis que analogicamente aplicável ao caso em comento o art. 42, § único do CDC”; (ii) “se o §7º do art. 12-A assegura o alcance da sistemática prevista no caput do referido art. 12-A aos fatos compreendidos no período de 01.01.10 a 27.07.10, tal sistemática deveria alcançar, na verdade, todo e qualquer fato pretérito, sem qualquer limitação no tempo”.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Do pedido de restituição em dobro e da aplicação do art. 12- A da Lei nº 7.713/88 



    Quanto ao pedido de aplicação do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, incluído pela Lei nº 12.350/2010, para o cálculo do imposto de renda incidente sobre parcelas percebidas acumuladamente, observa-se que tal fórmula não pode ser adotada, considerando que a própria Lei nº 12.350/2010, ao conferir nova redação ao citado art. 12-A, restringiu, no § 7º, a aplicação dessa sistemática aos rendimentos percebidos a partir do ano de 2010. 



    Melhor sorte não assiste ao autor quanto ao pedido de restituição em dobro, como assentado pelo MM. Juiz a quo, porquanto não restou caracterizada a má-fé da União em cobrar do autor valores a maior.



    No caso, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. QUESTÕES LIGADAS À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL QUE DEVE SER APRESENTADA A TEMPO E MODO PRÓPRIOS AO ÓRGÃO JURISDICIONAL COM COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA PARA DELA CONHECER. AGRAVO REGIMENTAL. Na forma como apresentadas, as objeções relativas ao alcance do direito à restituição do indébito tributário e ao cálculo dos valores recolhidos em excesso são infraconstitucionais e devem ser apresentadas ao órgão jurisdicional dotado de competência originária para delas conhecer. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RE 352.862-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 12-A DA LEI 7.713/1988, NA REDAÇÃO DA LEI 12.350/2010. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 1.138.032-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.



    Publique-se.



          Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator